Tribunal: TJMT
Processo: 1018140-48.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018140-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO GALLARDO CORREIA - CPF: 312.247.538-36 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO registrado(a) civilmente como FERMINO ANTONIO VOLPATO - CPF: 134.398.639-72 (AGRAVADO), ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (AGRAVADO), THIAGO DE MOURA RODRIGUES - CPF: 397.816.738-77 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018140-48.2024.811.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
BRF S.A.

Agravados:
Espólio de Firmino Antônio Volpato e outra

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EFEITO MERAMENTE INFORMATIVO – DIREITO DE PROPRIEDADE MANTIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal, a simples anotação feita às margens da matrícula do imóvel objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018140-48.2024.811.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
BRF S.A.

Agravados:
Espólio de Firmino Antônio Volpato e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela BRF S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra o Espólio de Firmino Antônio Volpato e outra, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis
sub judice
, de ns. 2.643, 2.644 e 2.645, todas do CRI da Comarca de Sorriso/MT, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante sustenta que a averbação requerida tem apenas efeito informativo, não se confundindo com atos de penhora ou de expropriação dos bens, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo aos agravados. Segue sustentando, que para ser configurada eventual fraude a execução, faz-se necessária a averbação premonitória nas matrículas dos imóveis, conforme regra do art. 792, inc. II, do CPC. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 225247685).

As informações foram prestadas (id. 226307782), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 233799681), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018140-48.2024.811.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
BRF S.A.

Agravados:
Espólio de Firmino Antônio Volpato e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que a BRF S.A. ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Espólio de Firmino Antônio Volpato e outra, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis
sub judice
, de ns. 2.643, 2.644 e 2.645, todas do CRI da Comarca de Sorriso/MT, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a averbação requerida tem apenas efeito informativo, não se confundindo com atos de penhora ou de expropriação dos bens, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo aos agravados.

Segue sustentando, que para ser configurada eventual fraude a execução, faz-se necessária a averbação premonitória nas matrículas dos imóveis, conforme regra do art. 792, inc. II, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limitarão ao acerto ou não da r. decisão que

indeferiu o pedido de averbação da existência da ação nas matrículas dos bem imóveis
sub judice

Dito isso, em que pese a fundamentação posta no
decisum
e as alegações dos agravados,
no que tange a averbação do feito à margem das matrículas dos bens imóveis objeto da demanda, entendo que a r. decisão merece ser reformada, tendo em vista que
a referida anotação possui efeito prático de simplesmente noticiar a existência da ação proposta, sem qualquer gravame, mormente pelo fato da demanda ser pública e ainda proteger interesses de terceiros de boa-fé que eventualmente pretendam adquirir os imóveis em questão, não havendo que se falar em abusividade e prejudicialidade.

Na verdade, a anotação do feito à margem
da
matrícula dos imóveis em comento é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, repiso, conforme se extrai dos seguintes julgados,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL PELA VIÚVA. EXISTÊNCIA DE FILHA DO DE CUJUS QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
TUTELA PROVISÓRIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM.
CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES LITIGANTES E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70073345852, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 31.05.2017 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. Caso dos autos em que a tutela conferida visa tão somente ao resguardo de interesses, inclusive de terceiros, e em hipótese alguma fere o direito de propriedade do agravante. Fatores que indicam grande litigiosidade que recai sobre o imóvel. Justificada a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula imobiliária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70070421573, 19ª Câm. Cív., Rela. Desa. Mylene Maria Michel, j. 09.03.2017 – negritei).

No mesmo norte caminha o entendimento pacificado dessa Câmara, inclusive com julgado recente de minha relatoria,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA DEMANDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PLAUSÍVEL RISCO DE NÃO RECEBER VALORES DEVIDOS PELA RESCISÃO DO CONTRATO – AMPLA PUBLICIDADE E CONHECIMENTO DA DEMANDA ­– DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À míngua dos requisitos legais e pertinente contraditório judicial, ao impedir o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, constata-se que o bloqueio da matrícula se revela como medida excepcional e extrema dentro do atual contexto processual prefacial. Além disso, o entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que “(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...)” (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Por outro lado, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC), requisitos da tutela de urgência, no tocante ao pedido concernente à averbação premonitória da demanda na matrícula do imóvel, a fim de acautelar a pretensão de recebimento dos valores da rescisão e dar ampla publicidade a terceiros da existência da presente lide
.”
(RAI n. 1013047-41.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.09.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À FORMAÇAO DO INSTRUMETNO – DISPENSÁVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, é dispensável a juntada de peças obrigatórias, como preconiza o artigo 1.017, § 5º, do CPC.

A averbação de demanda junto à margem da matrícula de imóvel não configura ato constritivo, tampouco implica em restrição ao direito de propriedade, a causar prejuízo à parte, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins informativos
.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1004830-09.2023.8.11.0000, j. 10.05.2023 – negritei).

Por conseguinte, a ausência da averbação desprotegeria não só os litigantes, mas, também, os terceiros desavisados, causando mais tumulto processual, inexistindo qualquer abuso e muito menos restrição ao direito de propriedade dos réus, ora agravados.

Ademais, a referida medida é por certo reversível, e será modificada em caso de improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para, apenas e tão somente, determinar a averbação da ação de obrigação de fazer envolvendo as partes, às margens das matrículas ns. 2.643, 2.644 e 2.645, todas do CRI da Comarca de Sorriso/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024